Tribunal: TJES
Processo: 0000115-95.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-95.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: OLIRIA MARCIA STORCH DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO SANEADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Constado o recebimento de valores de empréstimo na conta do consumidor, é autorizada a sua compensação com os valores eventual condenação imposta à instituição financeira em razão da relação jurídica questionada;

3. Omissão saneada. Embargos acolhidos.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0000115-95.2021.8.08.0063

Embargante: Banco C6 Consignado S.A.

Embargado: Oliria Marcia Storch de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra o acórdão (Id 8340148) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso para, reformando em parte a sentença, determinar a restituição dos valores indevidamente descontas de forma simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e em dobro, a partir dela.

Em suas razões (Id 8435068), o embargante aponta ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve pronunciamento sobre o seu pedido de compensação do valor depositado com a indenização a ser paga.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 8734459)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acordão que deu parcial provimento ao seu recurso, argumentando que o seu pedido para compensar o valor depositado judicialmente com eventual indenização a ser quitada não foi oportunamente analisado.

Assiste razão ao embargante, tendo em vista que o voto condutor não se pronunciou sobre o pedido de compensação do valor depositado judicialmente com as indenizações fixadas na sentença recorrida.

Nesse passo, a autora, ora embargada, apontou o depósito em sua conta do valor de R$ 5.719,52 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), que seriam decorrentes dos contratos de empréstimos questionados e, por não reconhecê-los, solicitou ao magistrado a autorização para consigná-lo em juízo, o que foi deferido (fls. 36/37)

Constado o recebimento de valores de empréstimo na conta do consumidor, é autorizada a sua compensação com os valores eventual condenação imposta à instituição financeira em razão da relação jurídica questionada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR - DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto, o que se observa na relação jurídica sub examine. 2. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021). 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 4.
Possibilidade de compensação dos valores depositados indevidamente com eventuais créditos existentes em favor do apelante, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5006841-65.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Data de julgamento: 01/08/2024) – g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VERACIDADE NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau deixou de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2. A solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade. 3. O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor. Precedentes deste E. TJES. 4.
Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.
5. As quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), motivo pelo qual o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0008709-90.2018.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data de julgamento: 20/10/2023) – g.n

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, autorizar a compensação dos valores depositados em juízo com àqueles relativos a condenação fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.